Tribunal: TJSP
Processo: 1032124-70.2020.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à impetração de ação mandamental contra lei em tese é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.119.872/RJ – Tema n. 430/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.